Tribunal: TJSP
Processo: 1001928-51.2017.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPRA E VENDA DE CANA-DE-AÇÚCAR – Distribuição da sucumbência – Art. 86 do CPC – Em se tratando de sucumbência recíproca, cada parte responderá de forma proporcional ao seu decaimento – Embargos parcialmente procedentes – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000105007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001928-51.2017.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante SAMIRA
FRANCO FERREIRA COSSI, é apelado USINA RIO PARDO S/A.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), GILBERTO LEME E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001928-51.2017.8.26.0073 - V. 46436
2-s
COMARCA: AVARÉ 1a V. CÍVEL
APELANTE(S): SAMIRA FRANCO FERREIRA COSSI
APELADO(S): USINA RIO PARDO S/A
JUIZ(A): EDSON LOPES FILHO
VOTO No 46436
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

EMBARGOS À EXECUÇÃO COMPRA E VENDA
DE CANA-DE-AÇÚCAR Distribuição da sucumbência
Art. 86 do CPC Em se tratando de sucumbência
recíproca, cada parte responderá de forma proporcional
ao
seu
decaimento

Embargos
parcialmente
procedentes Recurso provido.
Apelação interposta contra r. sentença de fls.
376/380, cujos embargos de declaração foram desprovidos a fls. 388, que
julgou parcialmente procedentes embargos à execução, fundada em compra
e venda de cana-de-açúcar. A apelante sustenta, em síntese, a modificação
da distribuição da sucumbência, para que seja fixada de forma proporcional
(fls. 391/394).
O recurso foi processado, com resposta a fls.
401/409.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001928-51.2017.8.26.0073 - V. 46436
3-s
Os
presentes
embargos
foram
opostos
à
execução de título extrajudicial contrato de compra e venda de cana-de-
açúcar, visando à extinção ante a ausência de certeza, liquidez e
exigibilidade do título que a embasa; argumentou o pagamento em valor
superior ao débito, por meio de adiantamentos em função do contrato de
parceria agrícola; aplicação da teoria da onerosidade excessiva, em razão
de geada, o que possibilita a revisão do contrato e inviabiliza o pagamento
do débito reclamado pela exequente, apelada, no montante de
R$176.503,29.
Em sua defesa, a apelante postulou a rejeição
dos embargos, tendo em vista a regularidade da execução.
E, de acordo com a r. sentença recorrida, os
presentes
embargos
foram
julgados
parcialmente
procedentes,
determinando o abatimento de R$18.371,75, conforme depósitos efetivados
pela apelada, do valor total da execução, R$ 176.503,29, condenando a
apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 20% sobre o montante excedente.
Com efeito, nos termos do art. 86 do CPC, em
havendo sucumbência recíproca, cada parte deverá responder pelos
honorários da adversa na proporção de seu decaimento. Destarte, a
apelada responderá por 90% das custas e despesas processuais e ainda
deverá pagar 10% de R$158.131,54 ao advogado da apelante. Por sua vez,
a apelante arcará com 10% das custas e despesas processuais, bem como
com o pagamento de 10% do valor a ser descontado do montante
executado (R$18.371,75).
Deste modo, a r. sentença recorrida comporta
modificação, a fim de adequar a distribuição da sucumbência, como acima
consignado, ficando, no mais, mantida pelos seus próprios fundamentos é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001928-51.2017.8.26.0073 - V. 46436
4-s
medida que se impõe. Sem majoração de honorários nesta fase recursal,
vez que não houve fixação em primeiro grau em favor do advogado da
apelante.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator